Tribunal: STF
Processo: HC 199720
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. pet. nº 38381/2021 (doc. 14)



    Decisão: 



    Vistos



    Trata-se de segundo pedido de reconsideração, nos autos do habeas corpus, impetrado em favor de Jhonatan dos Santos Antonangelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.342/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 ano e 10 meses, de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.



    Sustenta cabível o regime inicial semiaberto, apontando que o regime mais gravoso foi fixado tão somente na gravidade abstrata do delito.



    Em 5/4/2021, neguei seguimento à impetração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, porque o writ se encontrava deficientemente instruído.



    Em 7/4/2021, indeferi o primeiro pedido de reconsideração.



    Requer, novamente, a reconsideração da decisão, a fim de conceder a ordem para fixar o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, verifico que o impetrante juntou ao feito o inteiro teor do acórdão, motivo por que passo a examinar a questão.



    Transcrevo o teor do aresto questionado: 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (doc. 15).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    No que se refere ao regime inicial mais gravoso, o Ministro João Otávio de Noronha consignou:



    “No presente caso, a exasperação da pena-base em 1/6 com base nos maus antecedentes do agravante e na nocividade e variedade das drogas apreendidas (4 porções de cocaína, com peso líquido de 1,300g, e 20 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 4,400g) revela maior gravidade, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.



    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14)



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ademais, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP), à natureza e à quantidade da droga. 



    No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, o STJ reportou-se à quantidade de droga apreendida e ao fato de haver envolvimento do paciente com o narcotráfico (quantidade de drogas apreendidas), ou seja, houve valoração negativa.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a negativa de seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente